Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24003876, o SINDIRETA requereu: “(...) informar que já foi expedido precatório em favor da anuente ROSANIA SOARES DE BARROS nos presentes autos (ID 21194477), inclusive, autuado sob o no 0748083-39.2020.8.07.0000, pugnando, assim, pelo prosseguimento ao feito mediante: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSANGELA AMARAL GONÇALVES, ROSANGELA RIBEIRO RAMOS, ROSANGELA DE MORAES BUCAR, ROSANIA TEIXEIRA, ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA e ROSEANE SILVA BARBOSA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9764012 e 9764160, conforme ID(s) 9764042 e 9764066; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição do competente requisitório em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 9764104. (...) estando o acórdão proferido nos embargos à execução em conformidade com esta orientação, informa que os substituídos que não anuíram ao acordo firmado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, não têm interesse em optar pela expedição porquanto insistem na pretensão concernente ao recebimento de seus créditos pela via da requisição de pequeno valor.” Devidamente intimado, o DF consentiu com o prosseguimento do feito, mediante a aplicação da nova fórmula de cálculos, incidente sobre os créditos dos servidores que não a renunciaram (ID: 24542656). No PCT n. 0748083-39.2020.8.07.0000 (ID: 21293210), expedido em favor de ROSANIA SOARES DE BARROS, a COORPRE informou ao Governador do DF que serão retirados da Conta Única de Precatórios (212 012671-7, Banco de Brasília), criada em conformidade com o Decreto n. 31.398, de 09/03/2010, o montante de R$ 28.407,48 (vinte e oito mil e quatrocentos e sete reais e quarenta e oito centavos), necessário à quitação da obrigação, a ser cumprida em ordem cronológica. Por outro lado, não se verifica trânsito em julgado nos EE n. 0003018-82.2008.8.07.0000. A cópia do acordo firmado entre as partes encontra-se no ID: 9764077. A majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% (vinte por cento) foi autorizada no ID: 9764104. Os honorários da execução foram fixados em 5% (cinco por cento) no ID: 9763979. No ID: 15982842, foi revogada a suspensão do processo quanto ao tema 810/STF. Pois bem. Passo ao saneamento do feito: 1) ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se no ID: 9764042, p. 375 / PDF; todavia na relação de filiados não contempla o sobrenome LOPES; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 9764066, p. 548 / PDF; no entanto nesta declaração foi incluído o sobrenome LOPES; o ineditismo da demanda foi comprovado, à época, por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 9764042, p. 388 / PDF); contudo não foi incluído o sobrenome LOPES; 2) ROSÂNGELA AMARAL GONÇALVES: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício, encontra-se demonstrada no ID: 9764042, p. 375 / PDF; a declaração que comprova o vínculo funcional foi acostada no ID: 9764066, p. 549 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 9764042, p. 390-391 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 3) ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS: na relação de filiados de ID: 9764042, p. 375 / PDF está expresso o sobrenome COSTA RIBEIRO; a declaração de vínculo funcional, acostada no ID: 9764042, p. 379 / PDF, faz menção ao sobrenome RIBEIRO RAMOS; o ineditismo da demanda, conforme documentos de ID: 9764042, p. 396-397 / PDF, referem-se ao sobrenome RIBEIRO RAMOS; 4) ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR: não foram encontrados documentos pertinentes à servidora; 5) ROSÂNIA TEIXEIRA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se demonstrada no ID: 9764042, p. 375; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 9764042, p. 381 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 9764042, p. 402-404 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 6) ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se demonstrada no ID: 9764042, p. 375 / PDF; o vínculo funcional está comprovado pelo documento de ID: 9764042, p. 382 / PDF; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 9764042, p. 408-409 / PDF, e confirmado nesta oportunidade; 7) ROSEANE SILVA BARBOSA: a filiação ao sindicato de classe ao tempo em que vindicado o benefício encontra-se demonstrada no ID: 9764042, p. 375 / PDF; no mais, não foram localizados os demais documentos pertinentes à servidora. Nesse quadro, intime-se o SINDIRETA para esclarecer a divergência quanto aos sobrenomes de ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA e ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS, bem ainda para colacionar a documentação relativa às servidoras ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR e ROSEANE SILVA BARBOSA. Brasília, 18 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador